Tribunal: TJPA
Processo: 0813916-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813916-72.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ROBSON GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9º, DO CP – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PROCEDÊNCIA. Tendo em vista o trânsito em julgado da reprimenda imposta ao coacto, para acusação e defesa, bem como o disposto no art. 109, inciso VI, do CP, tem-se o lapso temporal de 03 (três) anos para a aferição do prazo prescricional, o qual restou transcorrido entre o recebimento da denúncia
(13/03/2015) e a publicação do édito condenatório (16/03/2020), sendo imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do coacto pela prescrição, na modalidade retroativa.
–
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE
ROBSON GOMES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº
0000105-10.2015.8.14.0026
,
EM VIRTUDE DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, NA MODALIDADE RETROATIVA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente Robson Gomes nos autos do Processo nº 0000105-10.2015.8.14.0026, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do ano de 2022, concluída no dia 03/02/2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ROBSON GOMES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ (
ID - 7376763
).

Em síntese, narra o impetrante que, no dia 13/03/2020, o paciente foi condenado a 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
[3]
, e que requereu ao juízo
a quo
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pois entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença se passaram mais de 05 (cinco) anos, com o qual o Ministério Público Estadual concordou, mas que restou indeferido.

Aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em razão da ocorrência da prescrição, razão pela qual requer tão somente no mérito a extinção da punibilidade do mesmo pela prescrição da pretensão punitiva estatal e o consequente arquivamento dos autos da Ação Penal nº 0000105-10.2015.8.14.0026.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, no dia 02/12/2021, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 7403020
).

Em 10/12/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 7520321
).

Em 14/12/2021, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada (
ID - 7558260
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 129
. (...)
§9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena
- detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

VOTO

Pretende a impetrante apenas a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal e o consequente arquivamento dos autos da Ação Penal nº 0000105-10.2015.8.14.0026, no que
lhe assiste razão
,
senão vejamos:

Inicialmente, insta ressaltar que, sendo a prescrição matéria de ordem pública, não há óbice ao seu reconhecimento a qualquer tempo, inclusive nesta Instância Superior, por meio de
habeas corpus
. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO
.

(...)

3.
A ocorrência da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP
.

(...)

6. Agravo regimental não provido.
Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na ação penal e declarar, por consequência, extinta a punibilidade do crime atribuído ao agravante
.”
(STJ, AgRg no AREsp 0012796-32.2010.8.06.0001 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22/10/2019) (grifo nosso)

Como suso mencionado, o coacto foi condenado pela prática do crime de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do CP
[1]
, à pena de 03 (três) meses de detenção, cuja sentença transitou em julgado tanto para a acusação como para a defesa, de modo que a referida reprimenda não está mais sujeita à aumento e deve regular a apuração da prescrição, nos termos do art. 110, §1º
[2]
, do CP.

Estabelece o art. 109, VI
[3]
, do CP, que a pena de 03 (três) meses de detenção, imposta ao paciente, prescreverá no prazo de 03 (três) anos, sendo este o lapso temporal que servirá de parâmetro para a aferição do prazo prescricional.

In casu
, o delito foi praticado no dia 30/06/2013, a denúncia foi recebida pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacundá em 13/03/2015 e a sentença penal condenatória foi publicada no dia 16/03/2020, estando a reprimenda fulminada pela prescrição, na modalidade retroativa.

Isto porque, entre dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, o recebimento da denúncia (13/03/2015) e a publicação do édito condenatório (16/03/2020), transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro de 03 (três) anos, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do coacto, de acordo com o que preceitua o art. 107, IV, do CP
[4]
.

Nesse diapasão:

“
HABEAS CORPUS
- USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NECESSIDADE -
PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL
- SÚMULA Nº 220 DO STJ -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.

- A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer momento, inclusive em sede de habeas corpus, nos termos dos artigos 647 e 648, VII, ambos do Código de Processo Penal -
Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória recorrível, há que ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu
- Consoante a Súmula nº 220 do STJ, "a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva".”
(TJ/MG, HC 10000200269959000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 16/03/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente
Robson Gomes nos autos do Processo nº
0000105-10.2015.8.14.0026
,
em virtude da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c arts. 109, VI, e 110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 129
. (...)
§9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena
- detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

[2]

Art. 110
(...)
§1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
VI
– em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

[4]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 04/02/2022